Tribunal: STF
Processo: HC 223135
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Maria Aparecida França da Silva contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 778.491/SP (documento eletrônico 9).



    O impetrante pede:



    “a) O processamento do presente habeas corpus, independentemente do recolhimento de custas, nos termos delineados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores;



    b) Seja CONCEDIDA a ordem do presente habeas corpus em favor da paciente MARIA APARECIDA FRANÇA DA SILVA, atualmente recolhida junto a Penitenciária Feminina – Santa Maria Eufrásia Pelletier em Tremembé/SP, PARA O FIM DE DETERMINAR A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO SEM A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como artigo 112 da Lei das Execuções Penais” (págs. 24-25 do documento eletrônico 1).



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADORA DA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 105, I, c, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, ‘os habeas corpus quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea ‘a’, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral’.



    2. Hipótese em que o writ foi impetrado contra decisão de Relator, na Corte de origem, que, monocraticamente, indeferiu liminarmente a ordem.



    3. Não havendo a interposição do competente agravo regimental para submissão da decisão singular ao Colegiado competente, de modo a exaurir a instância antecedente, encontra-se impossibilitada a análise da controvérsia por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, e mesmo porque não configurada a hipótese do art. 105, I, c, da Constituição.



    4. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 10).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ainda nesta lógica:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator